Tribunal: STF
Processo: RE 1587697
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no DF - SINDJUS/DF interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI 10.475/2002. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. 
1. Sentença proferida sob a vigência do CPC/1973, de modo que não se aplicam ao presente processo as regras do CPC atual (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e Súmula 26-TRF1). 
2. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento da diferença entre o percentual de reajuste de vencimento básico concedido pela Lei 10.475/2002 para a Classe A, Padrão I, das Carreiras de Auxiliar, Técnico e Analista Judiciário, e o percentual de reajuste que os servidores substituídos receberam por força da mesma lei. 
3. A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da Lei 10.475/2002 e à verificação de eventual inconstitucionalidade no critério de reajuste remuneratório por ela instituído. 
4. A Lei 10.475/2002 promoveu ampla reestruturação das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, disciplinando novos enquadramentos, estabelecendo padrões de vencimentos distintos e extinguindo determinadas gratificações. 
5. Tal modificação não configura revisão geral de vencimentos, mas sim redesenho estrutural do plano de carreiras, visando à eficiência e à modernização da Administração Pública. 
6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reestruturação de carreiras, desde que conduzida de forma racional e objetiva, não viola o princípio da isonomia (STF, RE 561.836/RN, Plenário, Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013). 
7. A Súmula Vinculante 37 do STF estabelece que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia. 
8. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reconhece a legitimidade de diferenças remuneratórias decorrentes de reestruturação de carreiras, quando fundamentadas em critérios técnicos e administrativos. 
9. Acolhimento dos fundamentos da sentença recorrida, no que compatíveis com o objeto da pretensão recursal. Aplicação dos precedentes jurisprudenciais mencionados no voto relator. 
10. Apelação não provida.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta o recorrente que o “v. acórdão recorrido ao rejeitar os argumentos apresentados pelo sindicato recorrente no sentido de que a aplicação de percentuais diferenciados entre os integrantes dos mesmos cargos e das mesmas carreiras (chegando a diferença a ser de 27,04% entre o servidor que estava na classe A, padrão 01 de qualquer carreira e o que estava no final de carreira, classe C, padrão 15) provocou uma quebra da isonomia vencimental interna violou frontalmente o disposto no art. 5º, caput, 37, caput e inciso X e 39, §1º, I, II e III da CF”.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “afastando-se a incidência da Súmula Vinculante 37 do STF, pois ‘quando o Poder Judiciário determina que se cumpra a Constituição ele não está legislando, mas, sim, cumprindo as duas funções específicas’”.
Admitido o recurso extraordinário na origem, os autos foram remetidos a esta Corte.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 592.317/RJ, feito paradigma do Tema nº 315 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a orientação fixada na Súmula nº 339 desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
O acórdão desse referido julgado porta a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”

Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula Vinculante nº 37 com o seguinte teor, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Aplicando esse entendimento, destacam-se os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 2. O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual. Tal entendimento restou pacificado no julgamento do RE 592.317-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante 37. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 942.064/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/3/17).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Constitucional. Policiais federais. Transformação da remuneração em subsídio. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Decesso remuneratório. Não ocorrência afirmada pelo Tribunal a quo. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Precedentes. Concessão de vantagem com fundamento no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339/STF. RE nº 592.317/RJ-RG. Súmula Vinculante nº 37. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula nº 339/STF). Essa Orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14) e, posteriormente, com a edição da Súmula Vinculante nº 37. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 967.840/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17).

Ressalte-se, também, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público. Desse modo, não cabe ao Judiciário com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos de forma diferente ao que disposto na lei. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 11.784/08. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 37, X, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. NATUREZA DE REVISÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 672.422/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/4/16). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LEI 11.784/2008. CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2010. A concessão de reajustes setoriais com a finalidade de corrigir distorções remuneratórias existentes no padrão remuneratório da carreira militar e em seus diferentes postos não ocasiona ofensa aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 672.428/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONCESSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. ÍNDICES MAIORES AOS MILITARES DE PATENTES MAIS BAIXAS. LEI 11.784/2008. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajustes setoriais para corrigir eventuais distorções remuneratórias é constitucional e não implica violação aos princípios da isonomia ou do reajuste geral de vencimentos. Precedentes: AI 612.460- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.05.2008; RE 576.191, Rel. Min. AYRES BRITTO DJe de 06.12.2010; RE 541.657, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21.11.2008; RE 307.302-ED, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 22.11.2002. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM APELAÇÃO. MILITAR. REVISÃO PERIÓDICA. REAJUSTES SETORIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INOCORRENTE. PRECEDENTES. 1.Tratando-se de reajuste remuneratório diverso daquela revisão periódica dos vencimentos dos servidores públicos insculpida no comando do inciso X do artigo 37 da CF/1988, reajuste setorial, inexiste violação ao Princípio da Isonomia. 2. Agravo improvido.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n° 672.420/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/2/13).

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores Públicos. Reajustes setoriais. Possibilidade. Inocorrência a ofensa aos princípios da isonomia e ao reajuste geral de vencimentos. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n° 612.460/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/3/08)

O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente